Tribunal: STF
Processo: MS 33087
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
       (Petição/STF n. 33.658/2019)
PETIÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA: ATO COATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. NEGATIVA DE REGISTRO DA APOSENTADORIA FUNDADA E MATÉRIA DE DIREITO DECIDIDA COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONFIGURADO DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO. PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO. 
Relatório
    1. Em 7.6.2016, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu parcialmente a segurança pleiteada nesta ação “determinando ao Tribunal de Contas da União que reaprecie, para fins de registro, o ato de aposentadoria do Impetrante, considerando o tempo ficto de serviço prestado sob a vigência das Leis ns. 3.313/1957 e 4.878/1965, como assentado na decisão transitada em julgado na Ação Declaratória 2002.82.00.2598-2, ficando prejudicado o agravo regimental interposto contra o deferimento da medida liminar, nos termos do voto da Relatora”.
    Esta a ementa do acórdão, transitado em julgado em 19.8.2016:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL. APOSENTADORIA. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA. PERÍODO TRABALHADO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 3.313/1957: ACRÉSCIMO DE 20%. CÔMPUTO DE FRAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. REGISTRO NEGADO. CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO PELA QUAL NÃO SE RECONHECEU O DIREITO DE CÔMPUTO DAS FRAÇÕES DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS: INOCORRÊNCIA. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 3.313/1957: AVERBAÇÃO FEITA EM CONFORMIDADE COM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO” (Segunda Turma, DJe 20.6.2016).
    2. Em observância à ordem concedida, o Tribunal de Contas da União reapreciou a aposentação proferindo o Acórdão n. 896, de 16.4.2019, no qual, sem expurgar o “tempo ponderado averbado na aposentadoria”, a ela negou o registro, com fundamento na independência da instância administrativa. 
    3. Pela Petição/STF n. 33.658/2019 (e-doc. 38) volta a este Supremo Tribunal o impetrante asseverando ter sido descumprida a decisão proferida neste mandado de segurança pelos termos do Acórdão n. 896/2019. Teria ela se baseado na “decisão judicial transitada em julgado nos autos da Ação Declaratória nº 2002.82.00.002598-2, que tramitou perante a 1ª Vara Federal da Paraíba, bem como no Mandado de Segurança Coletivo da FENAPEF – Federação Nacional dos Policiais Federais, nº 2000.34.00.000582-2/DF, ambas reconhecidas no Mandado de Segurança” (fl. 9, e-doc. 38).
    Alega que, apesar de o Tribunal de Contas da União não ter expurgado o tempo ficto de serviço prestado sob a vigência das Leis ns. 3.313/1957 e 4.878/1965, teria considerado ilegais o ato de concessão e o registro de aposentadoria do impetrante com base nessa mesma razão, nos termos do Acórdão n. 896/2019.
    Aquele órgão teria se fundamentado na independência da instância administrativa e nos precedentes pelos quais reafirmada a ilegalidade da contagem fictícia do tempo de serviço. Estes os principais trechos do novo Acórdão/TCU n. 896/2019: 
    “SUMÁRIO: APOSENTADORIA. POLICIAL FEDERAL. CONCESSÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR 51/1985. CONTAGEM FICTA DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA LEI 3.313/1957 COM AMPARO EM DECISÃO JUDICIAL DECLARATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM EXPEDIDA PELO STF NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA 33.087. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE DO ATO SEM, CONTUDO, EXPEDIR DETERMINAÇÕES AO ÓRGÃO. (…)
    ‘Exame técnico
    ‘19. A decisão judicial assecuratória da averbação tida por irregular pelo TCU não lhe subtrai a competência constitucional de apreciar a legalidade do ato. O entendimento expresso por órgão do Poder Judiciário não vincula a decisão do TCU no que concerne ao mérito do ato. São nesse sentido os Acórdãos 1.857/2003-Plenário (relator Ministro Adylson Motta), 1.376/2013-1ª Câmara (relator Ministro Valmir Campelo) e 3.016/2013-2ª Câmara (relator Ministro José Jorge), entre outros.
    20. Assim, embora não possa o TCU determinar o expurgo do tempo averbado, cabe-lhe, sim, no âmbito da competência constitucional que lhe foi atribuída, pronunciar-se quanto ao mérito da concessão. E, nesse aspecto, como registrado nos itens 17 a 25 da instrução à peça 14 (reproduzidos no item 17 desta instrução), foi constatada irregularidade que enseja apreciação pela ilegalidade do ato e recusa de registro. (…)
    “Voto (...)
    No caso dos autos, a despeito de haver decisão transitada em julgado em favor do interessado, vigora o princípio da independência das instâncias. Assim, a decisão judicial assecuratória da averbação tida por irregular pelo TCU não lhe subtrai a competência constitucional de apreciar a legalidade do ato. Colocando de outro modo, o entendimento expresso por órgão do Poder Judiciário, em regra, não vincula a decisão do TCU no que concerne ao mérito do ato (Acórdãos 1.857/2003-TCUPlenário, 1.376/2013-TCU-1ª Câmara e 3.016/2013-TCU-2ª Câmara).
    Nesse contexto, observo que, embora não possa o TCU determinar que o tempo ponderado averbado na aposentadoria em análise seja excluído, cabe a esta Corte de Contas, no âmbito de sua competência constitucional, pronunciar-se quanto ao mérito da concessão, de acordo com a jurisprudência prevalecente acerca do assunto em debate. Por essa razão, o ato em questão deve ser tido por ilegal, sem, contudo, expedir qualquer determinação ao Departamento de Polícia Federal.
    11. Por derradeiro, para evitar inconsistências entre deliberações desta Corte, acolho a sugestão do MPTCU no sentido de declarar insubsistente o Acórdão 6.295/2013-TCU- 2ª Câmara apenas quanto ao Sr. Ivonaldo Souza Santos.
    Ante o exposto, VOTO para que seja adotada a minuta de acórdão que ora trago ao exame deste Colegiado” (Plenário do Tribunal de Contas da União – grifos nossos).
    O impetrante alega que essa decisão configuraria “o modo, direto e imediato, do Tribunal de Contas descumprir decisão proferida no presente Mandado de Segurança e afligir interesses e direitos do servidor que, por meio do acórdão nº 896/2019, voltou a promover a ilegalidade dos atos de aposentadoria do impetrante, bem como determinando que a administração faça-os retornar à situação anterior, ou seja, devolvendo-os à situação funcional de antes de 2004”.
    Estes os pedidos:
    “(a) com urgência, decisão judicial para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão nº 896/2019, do Tribunal de Contas da União, e determinar que o TCU se abstenha de exigir do Exmo. Sr. Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal da Paraíba, com endereço na Rua Annita Luiza Di Lascio (Nitinha), Acesso Ponta de Campina, Ponta de Campina, Cabedelo-PB, nesta Capital, o cumprimento do ato do Tribunal de Contas, tendo em vista decisão já proferida nos autos do presente mandado de segurança, já transitado em julgado, flagrantemente descumprido;
    (b) a notificação do Tribunal de Contas da União, para que cumpra a decisão aqui proferida sob pena de aplicação de multa diária;
    (c) determinar o desfazimento dos atos administrativos que eventualmente tenham sido expedidos em cumprimento ao acórdão anulado, para que seja mantida a aposentadoria concedida ao servidor, há mais de 15 (quinze) anos, em reconhecimento à legalidade dos atos e ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e respeito à coisa julgada, considerando: o tempo de serviço prestado em atividade estritamente policial (Leis 3.313/57 e 4.878/65) com o acréscimo de 20% (vinte por cento), bem como a contagem em dobro dos períodos de licença prêmio e frações, para fins de aposentadoria, já reconhecida por meio de decisão proferida nos presentes autos;
    (d) determinar que o TCU realize publicação de novo acórdão no D.O.U, reconhecendo a legalidade dos atos de aposentadoria praticados, tendo em vista a legalidade no cômputo do tempo ficto de serviço prestado sob a vigência das Leis ns. 3.313/1957 e 4.878/1965, mas ao final, CONTRADITORIAMENTE julgou pela ilegalidade da aposentadoria, o que deixa clarividente o descumprimento da r. decisão pelo TCU, nos termos do que consignou a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, já transitada em julgado;
    (e) a aplicação de multa diária por descumprimento da decisão judicial proferida nos autos do presente mandado de segurança (MS 33.087), por ser medida de justiça”.
    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao peticionário.
    5. No acórdão deste mandado de segurança, proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, transitado em julgado em 19.8.2016, a concessão da ordem foi parcial porque o alegado direito à contagem proporcional de licença-prêmio em favor daqueles que não tinham completado o necessário quinquênio legal não se integrava à coisa julgada material consubstanciada naquela Ação Declaratória nº 2002.82.00.002598-2, igualmente transitada em julgado. 
    Por imposição da coisa julgada material, o que se garantiu ao impetrante foi o cômputo “de 344 dias decorrentes do acréscimo de 20% fundado na Lei n. 3.313/1957 (fl. 12 do Evento n. 4), reconhecido como direito dos substituídos pelo Sindicato dos Policiais Federais no Estado da Paraíba – SINPEF/PB desde 11.12.2002, quando proferida sentença na Ação n. 2002.82.00.002598-2”. 
    Embora a concessão parcial da ordem tenha se limitado a determinar ao Tribunal de Contas da União a reapreciação do ato de aposentadoria do impetrante, fez-se expressa a decisão de que “para fins de registro” estava afastada a possibilidade de rediscussão da legalidade ou ilegalidade da matéria referente à contagem do tempo de serviço prestado na vigência das Leis ns. 3.313/1957 e 4.878/1965.
    6. Na reapreciação da aposentadoria (item 10 do Acórdão/TCU n. 896/2019), o Tribunal de Contas da União não determinou que o tempo ponderado averbado fosse excluído, conquanto alegando cumprimento da decisão transitada em julgado na Ação Declaratória 2002.82.00.2598-2 e neste mandado de segurança. 
    Ao manter a contagem de tempo assegurada naqueles provimentos jurisdicionais, o Tribunal de Contas da União teria deixado de “expedir qualquer determinação ao Departamento de Polícia Federal”, além de tornar insubsistente apenas para o impetrante o Acórdão n. 6.295/2013/TCU-2ª, pelo qual originariamente indeferido o registro de sua aposentadoria.
    Nos termos do acórdão n. 896/2019, no qual reapreciada a aposentadoria, não houve indicação de qualquer outra circunstância a justificar a recusa de registro da aposentadoria, senão aquela relativa à averbação de tempo determinado em decisão judicial transitada em julgado, tanto na Ação Declaratória 2002.82.00.2598-2 quanto neste mandado de segurança. 
    No acórdão de reapreciação da aposentadoria, o Tribunal de Contas enfatiza assentar que “o entendimento judicial, proferido no caso da Ação Declaratória 2002.82.00.2598-2 (que tramitou na 1ª Vara Federal da Paraíba) é oposto à jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual, em casos da espécie, é ilegal a contagem ficta de tempo de serviço prestado sob a vigência da Lei 3.313/1957 de forma proporcional ao aumento do tempo de serviço para aposentadoria implementado pela Lei Complementar 51/1985. (Acórdãos 157, 313, 599, 870 e 1.054/2010, 9.720 e 9.721/2011, 8.915/2012 e 5.501/2013, todos da 2ª Câmara e 7.409 e 8.679/2011, ambos da 1ª Câmara)”. 
    7. Em 19.2.2021, intimado a manifestar-se sobre a situação administrativa atual da aposentação, o impetrante informou ter sido notificado para refazer a apreciação da matéria, exatamente em razão da negativa de registro de sua aposentadoria, o que não se consumou com o retorno do impetrante ao serviço pelo indeferimento daquele ato pela sua impossibilidade médica de retorno:
    “O TCU remeteu comunicado ao Departamento de Polícia Federal da Paraíba para fins de cumprimento do que restou decidido no Acórdão TCU - nº 896/2019. Em cumprimento à determinação, o DPF encaminhou notificação ao impetrante determinando o retorno ao trabalho e juntada de laudo médico que pudesse atestar as condições ao retorno, em conformidade ao que preceitua o Manual de Saúde do Servidor Público Federal. (Doc. em anexo). 
    Ato contínuo, embora todas as argumentações apresentadas ao DPF, sem êxito, no dia 24/11/2020 o servidor apresentou-se ao serviço de junta médica oficial, o que restou concluído que o servidor não encontra-se em condições de retorno ao trabalho em razão de enfermidade grave (retinopatia subretiniana em ambos os olhos com grave comprometimento da acuidade visual), opinando pela manutenção da aposentadoria. 
    Em consideração ao laudo pericial apresentado (Doc. em anexo), o Departamento procedeu com a elaboração e tramitação do processo administrativo para manutenção da aposentadoria do servidor, embora ainda não tenha ocorrido a homologação dos novos atos pelo TCU. 
    Ante o exposto, REQUER, a juntada dos documentos em anexo, para fins de análise da petição retro (n. 33.658/2019) e ao final seja reconhecido o direito liquido e certo do servidor ao reconhecimento da legalidade dos atos de sua aposentadoria, devendo o TCU ser intimado para que cumpra a decisão aqui proferida sob pena de aplicação de multa diária. 
    Por fim, requer que seja determinado que o TCU realize publicação de novo acórdão no D.O.U, homologando e reconhecendo a legalidade dos atos de aposentadoria praticados, nos termos do que consignou a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, já transitada em julgado, como também em atenção ao teor do laudo médico pericial, por ser medida da mais lídima justiça” (fls. 1-2, e-doc. 47). 
    A convocação para retorno ao trabalho contradiz o disposto no Acórdão n. 896/2019, pelo qual “o ato em questão deve ser tido por ilegal, sem, contudo, expedir qualquer determinação ao Departamento de Polícia Federal” (fl. 7, e-doc. 40).
    8. Requisitadas informações sobre a alegada incongruência entre as determinações do novo Acórdão n. 896/2019 e a convocação de retorno ao trabalho, feito pelo Departamento da Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União informou, em 1º.3.2021, não ter diligenciado nesse sentido, dando cumprimento ao que determinado neste mandado de segurança, embora mantendo a negativa de registro da aposentadoria:
    “Dessa forma, observa-se que, conquanto o ato de concessão de aposentadoria do impetrante tenha sido apreciado pela ilegalidade por meio do Acórdão nº 896/2019-TCU-Plenário, o TCU não fez qualquer determinação ao Departamento de Polícia Federal para suspender pagamentos, excluir tempo de serviço ou mesmo emitir novo ato de concessão de aposentadoria.
    22. Pelo contrário, tanto a unidade técnica quanto o Ministro-Relator foram expressos no sentido da inviabilidade de o TCU determinar a exclusão do tempo de serviço anteriormente impugnado.
    23. A mera comparação do Acórdão nº 6.295/2013-TCU-2ª Câmara, que foi tornado insubsistente em razão da decisão do STF no MS 33.087, com o novo Acórdão nº 896/2019-TCU-Plenário, demonstra de forma cristalina o estrito cumprimento da decisão judicial. 
    24. O Acórdão nº 6.295/2013-TCU-2ª Câmara (tornado insubsistente) apreciou os atos de concessão de aposentadoria pela ilegalidade (item 9.1), dispensou a devolução das quantias indevidamente percebidas (item 9.2) e determinou ao Departamento de Polícia Federal que cessasse os pagamentos das aposentadorias (item 9.3.1) e comunicasse aos interessados para a eventual interposição de recurso (item 9.3.2), além de orientar o DPF da necessidade de retorno dos interessados à atividade (item 9.4).
    25. Já o Acórdão nº 896/2019-TCU-Plenário, a par de apreciar o ato de concessão do impetrante pela ilegalidade, não apresenta qualquer determinação que prejudique o interessado, meramente determina ao DPF que informe o ora impetrante do teor dessa deliberação.
    26. Do exposto, ao contrário do afirmado pelo impetrante, não existe qualquer menção a retorno ao trabalho no Acórdão nº 896/2019-TCU-Plenário.
    Assim, inexistente descumprimento a decisão judicial na deliberação da Corte de Contas” (informações, fls. 16-17, e-doc. 54). 
    Aplicável à espécie o entendimento de que “os atos administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 29a. Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2004 – pg. 195).
    9. A concessão parcial da ordem por este Supremo Tribunal foi determinante no sentido da reapreciação “para fins de registro”, pelo Tribunal de Contas da União, da aposentadoria do impetrante, mantendo-se, por respeito à coisa julgada material, a averbação de tempo concedida em decisão judicial transitada em julgado. 
    Nas informações prestadas, nos termos do Acórdão n. 896/2019, pelo qual noticiada a reapreciação da aposentação do impetrante, constata-se que a negativa de registro fundamentou-se na mesma causa de direito relativa à averbação ponderada de tempo, contrariando o efeito prático e útil das decisões judiciais transitadas em julgado na Ação Declaratória 2002.82.00.2598-2 e neste Mandado de Segurança por alegada independência da instância administrativa, o que é inconcebível. 
    10. A negativa de registro da aposentadoria, fundada unicamente e mais uma vez na causa de direito apreciada pelo Poder Judiciário, em decisão cujo fundamento foi considerado lícito em sucessivas decisões transitadas em julgado, constitui resistência à autoridade da Justiça, em prejuízo não apenas ao impetrante, mas à dignidade de um dos Poderes da República. 
    Desobediência a ordens judiciais não se confunde nem se justifica ao argumento de independência da instância administrativa, cuja atuação há de se balizar segundo os ditames da lei, na interpretação conferida pelo Poder Judiciário, ao qual incumbe, nos termos da Constituição da República, dar a última palavra em matéria de direito. 
    Nesse sentido, o art. 26 da Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009) dispõe configurar “crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, quando cabíveis”. 
    11. Consta do acórdão proferido nesta ação:
    “Pelos documentos anexados aos autos, esse acórdão transitou em julgado em 28.2.2013, sem alteração no julgamento dos recursos especial e extraordinário contra ele interpostos, favorecendo, assim, os substituídos pelo Sindicato, enquadrados na situação jurídica legitimadora do pedido, como explicitado na petição inicial da Ação Declaratória n. 2002.92.00.002598-2:
    “Os substituídos do Sindicato/Requerente são servidores públicos federais do Departamento de Polícia Federal, órgão do Ministério da Justiça, em atividade, cujo ingresso no serviço público deu-se anteriormente à Lei Complementar n. 51, de 20 de dezembro de 1985, e sob a égide das Leis n. 3.313/57 e 4.878/65 (conforme as certidões anexadas) atualmente lotados na Superintendência Regional no Estado da Paraíba” (fl. 3 do Evento n. 8, grifos no original).
    Na espécie vertente, o Impetrante ingressou na Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal na Paraíba em 6.7.1981. (…)
    Ter transitado em julgado essa decisão depois da aposentação do Impetrante não releva para a solução do caso, pois, enquanto não tiver a eficácia suspensa ou for alterada pelo órgão jurisdicional competente, a decisão judicial deve ser observada pela Administração Pública, sendo certo, ainda, que, tratando-se de ato administrativo complexo, quando apreciada a legalidade pelo Tribunal de Contas da União, para fins de registro (29.10.2013), a forma de cálculo do tempo de serviço utilizada no ato originário de concessão, além de respaldada na sentença, não poderia mais ser alterada pelo trânsito em julgado em 28.2.2013”.
    No voto condutor do acórdão deste mandado de segurança, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentei que, “ainda que sob pretexto de fazer prevalecer interpretação afinada com seu entendimento administrativo sobre a matéria, ou mesmo com a jurisprudência dominante a respeito do tema, o Tribunal de Contas da União não pode determinar o descumprimento, por autoridade sujeita a sua fiscalização, de provimento judicial válido e cuja eficácia não se tenha exaurido”, e apontei como precedente o seguinte julgado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. REGISTRO. VANTAGEM DEFERIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DA PARCELA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Vantagem pecuniária incluída nos proventos de aposentadoria de servidor público federal, por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade de o Tribunal de Contas da União impor à autoridade administrativa sujeita à sua fiscalização a suspensão do respectivo pagamento. Ato que se afasta da competência reservada à Corte de Contas (CF, artigo 71, III). 2. Ainda que contrário à pacífica jurisprudência desta Corte, o reconhecimento de direito coberto pelo manto da res judicata somente pode ser desconstituído pela via da ação rescisória. Segurança concedida” (MS n. 23.665, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Pleno, DJe 20.9.2002).
    12. A relutância do Tribunal de Contas em fazer cumprir sucessivas determinações judiciais transitadas em julgado causa perplexidade quando fundada nas mesmas causas de direito apreciadas e julgadas lícitas pelo Poder Judiciário.
    Conquanto o Tribunal de Contas da União, na nova decisão proferida (item 10 do recente Acórdão/TCU n. 896/2019), não tenha determinado, expressamente, que o tempo ponderado averbado na aposentadoria analisada fosse excluído, em suposto cumprimento tanto à decisão transitada em julgado na Ação Declaratória 2002.82.00.2598-2 quanto neste mandado de segurança. Contudo, a negativa de registro da aposentadoria, fundada nesta mesma circunstância, constitui situação teratológica. O direito judicialmente garantido torna-se administrativamente inviabilizado pela negativa do registro do órgão executor da decisão, competente para tanto. 
    Nos termos em que proferido, o acórdão n. 896/209-Plenário a um só tempo atenta contra a autoridade da coisa julgada material e a dignidade da Justiça e da pessoa humana, com fundamento em pretensa independência da instância administrativa. 
    Reitero que embora a concessão parcial da ordem tenha se limitado a determinar ao Tribunal de Contas da União a reapreciação do ato de aposentadoria do impetrante, a decisão se deu “para fins de registro”, elidindo a possibilidade de rediscussão quanto à legalidade ou ilegalidade da matéria concernente à contagem do tempo de serviço prestado sob a vigência das Leis ns. 3.313/1957 e 4.878/1965.
    13. Pelo exposto, constatado o descumprimento do acórdão proferido neste mandado de segurança, defiro parcialmente o pedido para anular o Acórdão n. 896/2019-Plenário e determinar que o Tribunal de Contas da União profira nova decisão, observando e cumprindo o que decidido, com trânsito em julgado, pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, no presente mandado de segurança (inc. II do art. 21 c/c o art. 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora